Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-69.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0732623-69.2017.8.07.0015Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: EDSON BORGES DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material faz necessária sua correção.
3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.